Tribunal: TJPA
Processo: 0015537-54.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TRIPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO 01: PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ? REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO REFERE-SE A DÉBITOS DIFERENTES DOS AUTOS. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 02: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. APELANTE NÃO ASSINOU O INSTRUMENTO. APELAÇÃO 03: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DEVIDO A EXCESSIVA FORMALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. A REQUERIDA QUE FOI DEVIDAMENTE CITADA E SE MANTEVE INERTE, RECORREU DA SENTENÇA BUSCANDO DEFENDER SEUS DIREITOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I - APELAÇÃO 01:PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: verifico que não ocorreu novação, mas sim apenas negociação de dívida oriunda de contrato de aluguel, concedendo ao devedor maior prazo de pagamento e consolidando a dívida.PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0015525-40.2014.8.14.0301: após análise dos documentos e planilhas juntadas, verifico que os autores discriminaram quais débitos estão englobados na confissão de dívida, ressaltando que não serão cobrados nesta ação.O instrumento de Confissão de Dívida já é objeto da Ação de Execução nº 0015525-40.2014.8.14.0301 e os aluguéis e acessórios em atraso cobrados nestes autos referem-se aos meses vencidos após tal negociação entre as partes, pois os locatários permaneceram na posse do imóvel.NO MÉRITO: o único dispositivo apontado como nulo pela apelante é o parágrafo primeiro da cláusula décima, assim, a cláusula traz artigos que não possuem relação com as matérias versadas no contrato, título nominativo e extinção da hipoteca, o que aparenta ser erro material contido no instrumento, e que não traz qualquer prejuízo a apelante, não havendo o que se falar em nulidade do contrato.II- APELAÇÃO 02:PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA: verifico que existe somente a assinatura de RITA DE CÁSSIA DA SILVA no campo denominado ?fiador?, conforme autenticação no verso do contrato (fl.23-v), assistindo razão ao recorrente nesse ponto, devendo ser considerado ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda por ausência de manifestação de vontade.III- APELAÇÃO 03: observamos que houve citação da requerida (fl. 122), após isso, a apelante juntou procuração de seus patronos (fls. 127/129), mas não contestou, sendo decretada sua revelia. Posto isso, verifica-se que não houve qualquer prejuízo ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, antes de se anular todo o processo, atrasando em anos a prestação jurisdicional, deve-se verificar se realmente houve lesão, o que não aconteceu no caso.IV- Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, no que se refere ao apelo interposto por RITA DE CÁSSIA DA SILVA (Apelação 1), NEGO PROVIMENTO. Quanto ao apelo interposto por JOÃO APARECIDO DE SOUZA (Apelação 2), DOU PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA determinando a exclusão do apelado do polo passivo. Por fim, quanto ao recurso interposto por MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL (Apelação 3), JULGO DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Inteiro teor:
AAC

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0015537-54.2014.8.14.0301
APELANTE: RITA DE CÁSSIA DA SILVA
APELANTE: JOÃO APARECIDO DE SOUZA
APELANTE: MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL
ADVOGADO: JOÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: PATRÍCIA LIMA BAHIA
APELADO: JOSÉ FERNANDO FERRAZ
APELADO: MARIA TEREZA MAROJA BRAGA
ADVOGADO: FÁBIO MAROJA BRAGA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TRIPLA APELAÇÃO.
APELAÇÃO 01:
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO REFERE-SE A DÉBITOS DIFERENTES DOS AUTOS. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO 02
: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. APELANTE NÃO ASSINOU O INSTRUMENTO.
APELAÇÃO 03
: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DEVIDO A EXCESSIVA FORMALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. A REQUERIDA QUE FOI DEVIDAMENTE CITADA E SE MANTEVE INERTE, RECORREU DA SENTENÇA BUSCANDO DEFENDER SEUS DIREITOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
APELAÇÃO 01
:
PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: verifico que não ocorreu novação, mas sim apenas negociação de dívida oriunda de contrato de aluguel, concedendo ao devedor maior prazo de pagamento e consolidando a dívida.
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0015525-40.2014.8.14.0301: após análise dos documentos e planilhas juntadas, verifico que os autores discriminaram quais débitos estão englobados na confissão de dívida, ressaltando que não serão cobrados nesta ação.
O instrumento de Confissão de Dívida já é objeto da Ação de Execução nº 0015525-40.2014.8.14.0301 e os aluguéis e acessórios em atraso cobrados nestes autos referem-se aos meses vencidos após tal negociação entre as partes, pois os locatários permaneceram na posse do imóvel.
NO MÉRITO: o único dispositivo apontado como nulo pela apelante é o parágrafo primeiro da cláusula décima, assim, a cláusula traz artigos que não possuem relação com as matérias versadas no contrato, título nominativo e extinção da hipoteca, o que aparenta ser erro material contido no instrumento, e que não traz qualquer prejuízo a apelante, não havendo o que se falar em nulidade do contrato.
II-
APELAÇÃO 02
:
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA: verifico que existe somente a assinatura de RITA DE CÁSSIA DA SILVA no campo denominado ¿fiador¿, conforme autenticação no verso do contrato (fl.23-v), assistindo razão ao recorrente nesse ponto, devendo ser considerado ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda por ausência de manifestação de vontade.
III-
APELAÇÃO 03
: observamos que houve citação da requerida (fl. 122), após isso, a apelante juntou procuração de seus patronos (fls. 127/129), mas não contestou, sendo decretada sua revelia. Posto isso, verifica-se que não houve qualquer prejuízo ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, antes de se anular todo o processo, atrasando em anos a prestação jurisdicional, deve-se verificar se realmente houve lesão, o que não aconteceu no caso.
IV-
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, no que se refere ao apelo interposto por RITA DE CÁSSIA DA SILVA (Apelação 1), NEGO PROVIMENTO. Quanto ao apelo interposto por JOÃO APARECIDO DE SOUZA (Apelação 2), DOU PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA determinando a exclusão do apelado do polo passivo. Por fim, quanto ao recurso interposto por MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL (Apelação 3), JULGO DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

ACORDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram dos Recursos interpostos,

quanto aos apelos interpostos por Maria José Andrade Fiel e Rita de Cássia da Silva IMPROVIDOS e quanto ao apelo interposto por João Aparecido de Souza PROVIDO, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Desa. Eva do Amaral Coelho, Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Edinea Oliveira Tavares, 19ª Sessão Ordinária realizada em 14 de outubro de 2020
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0015537-54.2014.8.14.0301
APELANTE: RITA DE CÁSSIA DA SILVA
APELANTE: JOÃO APARECIDO DE SOUZA
APELANTE: MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL
ADVOGADO: JOÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: PATRÍCIA LIMA BAHIA
APELADO: JOSÉ FERNANDO FERRAZ
APELADO: MARIA TEREZA MAROJA BRAGA
ADVOGADO: FÁBIO MAROJA BRAGA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis, interpostas por RITA DE CÁSSIA DA SILVA (Apelação 1), JOÃO APARECIDO DE SOUZA (Apelação 2) e MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL (Apelação 3), nos autos de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis, proposta por JOSÉ FERNANDO FERRAZ e MARIA TEREZA MAROJA BRAGA.

Narra a inicial da ação: 1) que os apelados alugaram um imóvel localizado na Av. Governador José Malcher, nº 1007, Ed. São Jerônimo, Ap. 603, para a apelante 3 e WALACI BORGES DO ROSÁRIO, tendo como fiadores os apelantes 1 e 2. O contrato iniciou-se em 01/05/2013, com validade de 03 (três) anos, cujo aluguel perfazia o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) somados aos impostos e taxas condominiais que eram de responsabilidade dos locatários; 2) no entanto, os locatários não teriam honrado com seus compromissos e deixaram de pagar os valores ajustados. Requereu a rescisão contratual, o pagamento dos valores em atraso somados das multas e o despejo dos locatários.

Juntou documentos de fls. 13/58.

Apelante 1 citada (fl. 96).

Apelante 3 citada (fl. 122), posteriormente juntou procuração de seus patronos (fls. 127/129).

Apelante 2 citado (fl. 131).

Citação por edital do requerido WALACI BORGES DO ROSÁRIO (fls. 148/149).

Contestação por negativa geral dos fatos de WALACI BORGES DO ROSÁRIO apresentada por curadoria especial às fls. 202/203.

Revelia decretada em face dos demais requeridos, pois não apresentaram contestação (fl. 201).

Sentença proferida à fl. 207, onde o magistrado
julgou procedente a ação para: 1) decretar o despejo dos Locatários Requeridos, no prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel; 2) para efeito de execução provisória do despejo, caso não haja desocupação voluntária, caução na ordem de 3 (três) meses do valor do aluguel; 3) o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso no montante discriminado às fls.06/08, observado da data de ingresso da Ação até a efetivação da desocupação do imóvel, devidamente corrigido na forma prevista pelo IGPM, levando em consideração os juros de 2% a.m e multa na ordem de 20%, como disposto no contrato; 4) pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida atualizada.

Apelação 1 interposta pela requerida RITA DE CÁSSIA DA SILVA às fls. 209/217, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) preliminarmente, inadequação da via eleita, pois ocorreu novação e ausência de possibilidade jurídica do pedido; 2) nulidade de cláusulas contratuais.

Apelação 2 interposta pela requerida JOÃO APARECIDO DE SOUZA às fls. 230/239, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) nulidade de cláusulas contratuais; 3) ausência de outorga marital; 4) litigância de má-fé.

Apelação 3 interposta pela requerida MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL às fls. 249/254, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) excessiva formalidade do juízo que prejudicou o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte autora fls. 268/274.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0015537-54.2014.8.14.0301
APELANTE: RITA DE CÁSSIA DA SILVA
APELANTE: JOÃO APARECIDO DE SOUZA
APELANTE: MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL
ADVOGADO: JOÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: PATRÍCIA LIMA BAHIA
APELADO: JOSÉ FERNANDO FERRAZ
APELADO: MARIA TEREZA MAROJA BRAGA
ADVOGADO: FÁBIO MAROJA BRAGA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência antigo CPC (lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
1.

APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR RITA DE CÁSSIA DA SILVA (FIADORA):
a)

PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

Defende o apelante que ocorreu novação por Instrumento Particular de Assunção de Dívida, a qual apresentou nova garantia, sendo que a apelante que era fiadora no contrato inicial, não participou do novo negócio jurídico, devendo os autores utilizarem a devida ação de execução de título extrajudicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que não ocorreu novação, mas sim apenas negociação de dívida oriunda de contrato de aluguel, concedendo ao devedor maior prazo de pagamento e consolidando a dívida. Ressalto que para haver novação deve-se ter animo de novar,
"animus novandi"
, conforme art. 361 do CC/2002 e ocorrer a extinção da obrigação original com consequente criação de outra, o que não aconteceu no caso, onde a obrigação se manteve originando outros débitos.

A jurisprudência já pacificou entendimento de que não ocorre novação em casos de confissão de dívida advinda de contrato de locação, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
. ASSINADO PELO FIADOR. EXECUÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO BEM DE FAMÍLIA.
INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO
. PENHORABILIDADE DO BEM.
1.
A jurisprudência do STJ assevera que a confissão de dívida, derivada de contrato de locação, constituída para formalizar parcelamento de débito não constitui novação, capaz de exonerar os fiadores.
2. A análise do conteúdo do instrumento de confissão de dívida esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Quando do julgamento do REsp 1.363.368/MS (DJe de 21/11/2014), Tema nº 708, foi fixado o entendimento de que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n.8.009/1990".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1130444/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018)
LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PARCELAMENTO DO DÉBITO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXONERAÇÃO DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que o simples parcelamento do débito entre locador e locatário não constitui novação contratual, capaz de exonerar os fiadores da garantia prestada. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no REsp 966.339/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 03/05/2010)

Por tais motivos a primeira preliminar deve ser rejeitada.
b)

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0015525-40.2014.8.14.0301:

Sustenta o apelante que os pedidos formulados pelos autores englobam valores anteriores ao Termo de Confissão de Dívida, inviabilizando a pretensão.

Após análise dos documentos e planilhas juntadas, verifico que os autores discriminaram quais débitos estão englobados na confissão de dívida, ressaltando que não serão cobrados nesta ação.

O instrumento de Confissão de Dívida já é objeto da Ação de Execução nº 0015525-40.2014.8.14.0301 e os aluguéis e acessórios em atraso cobrados nestes autos referem-se aos meses vencidos após tal negociação entre as partes, pois os locatários permaneceram na posse do imóvel.

Acrescento que não há qualquer planilha de cálculo juntada pela parte apelante questionando os cálculos trazidos pelos autores e qualquer excesso pode ser impugnado em sede de cumprimento de sentença.

Superada a segunda preliminar, passo a análise do mérito.
c)

MÉRITO:

No mérito, a apelante defende nulidade de cláusulas contratuais, pois o instrumento contratual possui cláusulas revogadas pelo novo Código Civil, trazendo o artigo 924 e 1.500 do CC/2002, os quais tratam de título normativo de crédito e hipoteca respectivamente, que em nada se relacionam com o contrato de aluguel ou fiança.

Sustenta novamente a inadequação da via eleita e ocorrência de novação, o que já foi abordado em preliminar desse voto.

Observamos que o único dispositivo apontado como nulo pela apelante é o parágrafo primeiro da cláusula décima, que assim dispõe:
Parágrafo Primeiro: Os FIADORES e principais pagadores renunciam aos preceitos dos arts. 924 e 1500 do Código Civil, bem como ao direito de serem cientificados ou citados para a ação de despejo contra o LOCATARIO, obrigando-se, inclusive, às despesas judiciais, acessórias da dívida principal, e honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, quer quanto à ação de Despejo, quer quanto à execução de aluguéis, tributos e demais encargos.

Assim, conforme afirmado pela apelante, verifico que a cláusula traz artigos que não possuem relação com as matérias versadas no contrato, título nominativo e extinção da hipoteca, o que aparenta ser erro material contido no instrumento, e que não traz qualquer prejuízo a apelante,
não havendo o que se falar em nulidade do contrato.
2.

APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR JOÃO APARECIDO DE SOUZA (FIADOR):
a)

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O apelante alega que não tinha conhecimento do negócio jurídico, por esse motivo no contrato consta apenas o seu nome, sem qualquer indicativo de sua documentação, bem como não consta sua assinatura, mas somente a da sua companheira, a apelante RITA DE CÁSSIA DA SILVA.

Analisando o contrato, verifico que existe somente a assinatura de RITA DE CÁSSIA DA SILVA no campo denominado ¿fiador¿, conforme autenticação no verso do contrato (fl.23-v), assistindo razão ao recorrente nesse ponto, devendo ser considerado ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda por ausência de manifestação de vontade.

Apenas a título de argumentação, acrescento que RITA DE CÁSSIA DA SILVA pode figurar como fiadora mesmo sem outorga marital, visto que se trata de união estável, conforme entendimento emanado do STJ:
DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 332/STJ.
1. Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente acerca da disciplina do casamento e da união estável saber, diante das naturais diferenças entre os dois institutos, quais os limites e possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles.
2. Toda e qualquer diferença entre casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento - por um lado, ato jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico, e, por outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela Constituição.
3. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal e solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas diferenças entre casamento - ato jurídico - e união estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica.
4.
A exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este aspecto em que o tratamento diferenciado entre casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de fiança.
5.
Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro. Não incidência da Súmula n. 332/STJ à união estável.
6. Recurso especial provido.
(REsp 1299866/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 21/03/2014)

Posto isso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
, ante a ausência de anuência do fiador apelante e determino a exclusão de JOÃO APARECIDO DE SOUZA do polo passivo da demanda.
3.

APELAÇÃO 3, INTERPOSTA POR MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL (LOCATÁRIA):

A locatária alega excessiva formalidade do juízo, o que prejudicou o contraditório e a ampla defesa, além de sustentar que os autores ajuizaram duas ações para cobrar a mesma dívida. Não assiste razão à apelante, vejamos:

Observamos que houve citação da requerida (fl. 122), após isso, a apelante juntou procuração de seus patronos (fls. 127/129), mas não contestou, sendo decretada sua revelia.

O CPC/1973 assim determinava:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência;
II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

Posto isso, verifica-se que não houve qualquer prejuízo ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, antes de se anular todo o processo, atrasando em anos a prestação jurisdicional, deve-se verificar se realmente houve lesão, o que não aconteceu no caso.

Assim, não havendo prejuízo algum para a requerida que foi devidamente citada e se manteve inerte, recorreu da sentença buscando defender seus direitos, não há o que se falar sobre prejuízo, tendo a sentença se embasado em provas documentais juntadas aos autos, capazes de formar o entendimento do magistrado, podendo aplicar o direito ao caso concreto.

Quanto a alegação de que existem duas ações cobrando a mesma dívida, tal ponto já foi esclarecido no primeiro capítulo deste Voto.
4.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, no que se refere ao apelo interposto por
RITA DE CÁSSIA DA SILVA (Apelação 1)
,
NEGO PROVIMENTO
. Quanto ao apelo interposto por
JOÃO APARECIDO DE SOUZA (Apelação 2)
,
DOU PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
determinando a exclusão do apelado do polo passivo. Por fim, quanto ao recurso interposto por
MARIA JOSÉ ANDRADE FIEL (Apelação 3), JULGO DESPROVIDO
, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora